Tribunal: TJDFT
Processo: 0733665-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLO ATIVO. ASSOCIAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA FAZENDA PÚBLICA. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA.

1. A Lei 12.153/2009 estabelece em seu art. 2o, a competência dos “Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. De sua vez, dispõe o art. 5o que, “podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006”.

2. De sua vez, o art. 27 da Lei 12.153/2009 prevê a possiblidade de aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, que, quanto ao tema em debate, é específica em relação ao Código de Processo Civil, ao dispor, em seu art. 8o, os entes que podem ser autores perante o Juizado, inexistindo, no referido rol, a associação.

3. Não obstante o valor atribuído à causa, a análise da competência não pode se descurar dos limites fixados pelo legislador ordinário no que se refere à capacidade postulatória no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

4. Considerando que a autora da ação de origem é qualificada juridicamente como associação, não há como se admitir o processamento da demanda perante o juízo suscitante.

5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.